Tribunal: TJMT
Processo: 1034606-14.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034606-14.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIRCE PEDROSA MARQUES DA SILVA - CPF: 298.540.161-53 (EMBARGANTE), BARBARA IANDRA SILVA SANTOS - CPF: 062.264.391-65 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OMISSÃO SANADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Configura omissão a ausência de consignação expressa da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados em desfavor de parte beneficiária da justiça gratuita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1034606-14.2024.8.11.0002

EMBARGANTE:

DIRCE PEDROSA MARQUES DA SILVA

EMBARGADO: BANCO AGIBANK S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
DIRCE PEDROSA MARQUES DA SILVA,
contra acordão dessa Câmara (Id. 343538876), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majorou os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta omissão no julgado sob o argumento de que existe
omissão
no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão majorou a verba honorária sem consignar expressamente a suspensão de sua exigibilidade, não obstante seja beneficiária da justiça gratuita, conforme registrado nos autos.

Alega que, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, as obrigações decorrentes da sucumbência imposta ao beneficiário da gratuidade da justiça deve permanecer sob condição suspensiva de exigibilidade, pelo prazo legal, circunstância que deveria ter sido expressamente mencionada no acórdão.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, a fim de que conste expressamente do julgado que a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados está suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, sem alteração do resultado do julgamento (Id. 346359361)

O embargado não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais”.

Para tanto, no caso em exame, a parte embargante sustenta omissão no julgado sob o argumento de que existe
omissão
no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão majorou a verba honorária sem consignar expressamente a suspensão de sua exigibilidade, não obstante seja beneficiária da justiça gratuita

Pois bem. Considerando os argumentos expostos pela embargante,
adianto que é caso de acolher os embargos, para sanar a omissão apontada para aclarar, sem contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Examinando os autos, verifica-se que a parte embargante é beneficiária da gratuidade da justiça, benefício que não foi revogado em momento algum do trâmite processual.

Nos termos do artigo 98, § 3o do CPC estabelece que
“o beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, tem a exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais suspensa. Essas verbas só podem ser cobradas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor provar que a condição de pobreza do devedor deixou de existir”

Assim, referido dispositivo estabelece que as obrigações decorrentes da sucumbência impostas ao beneficiário da justiça gratuita permanecem sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas se, no prazo de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar a superação da situação de hipossuficiência, extinguindo-se a obrigação após esse lapso temporal, caso não comprovada tal circunstância.

A propósito, segue julgado deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos embargos declaratórios anteriormente interpostos pelo ora embargante, mantendo o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Banco C6 Consignado S.A., reformando a sentença de primeiro grau proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao reconhecimento expresso da condição de beneficiário da justiça gratuita do embargante e, consequentemente, quanto à suspensão da exigibilidade da condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão que o julgador deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

4.. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau deferiu a gratuidade da justiça ao autor/embargante, benefício que não foi objeto de revogação ou impugnação específica no curso do processo.

5. O acórdão embargado, ao reformar a sentença e condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, mencionou genericamente a possibilidade de condenação em honorários mesmo diante da gratuidade da justiça, mas deixou de consignar expressamente que o embargante é beneficiário da justiça gratuita.

6. É necessário o reconhecimento expresso de que o embargante é beneficiário da gratuidade da justiça, para que fique clara a suspensão da exigibilidade da verba honorária, afastando-se qualquer ambiguidade interpretativa futura que possa comprometer a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir a omissão verificada, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: "A condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta a beneficiário da justiça gratuita deve ser expressamente reconhecida como sujeita à condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, e 1.022” (N.U 1019445-07.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Desse modo, verifica-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de consignação expressa da suspensão da exigibilidade da verba honorária.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem atribuição dos efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, tão somente para consignar a suspensão da exigibilidade da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026